Tribunal: TJMT
Processo: 1066776-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1066776-08.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: LUIZ FELIPE COSTA NASCIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA POR PLATAFORMA DIGITAL. VÍCIOS MECÂNICOS NO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por empresa de locação de veículos contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O autor alegou ter contratado, por meio de plataforma digital, locação de motocicleta para exercício de atividade como entregador por aplicativo, sustentando que o veículo apresentava vícios mecânicos graves que impediram sua utilização e comprometeram sua atividade laboral. A recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, insuficiência probatória, validade das cláusulas contratuais e inexistência de dano moral, pleiteando a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela empresa locadora ou culpa exclusiva do consumidor pelos defeitos apresentados no veículo; (iii) determinar se a conduta da empresa configura dano moral indenizável e se o valor fixado mostra-se adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de locação de veículo celebrado por meio de plataforma digital configura contrato de adesão e se submete às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.
A inversão do ônus da prova, aplicada com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, impõe ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.
As mensagens e vídeos apresentados pelo autor evidenciam reiteradas reclamações acerca de vícios mecânicos no veículo, reconhecidos pela própria empresa, sem comprovação de que decorreram de mau uso.
A impossibilidade de utilização do veículo destinado à atividade profissional do consumidor, somada à recusa da empresa em substituí-lo e ao bloqueio posterior do bem, caracteriza falha na prestação do serviço.
A privação do instrumento de trabalho e a consequente impossibilidade de geração de renda ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.O contrato de locação de veículo celebrado por meio de plataforma digital configura relação de consumo e submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.2.A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.3.A falha na prestação do serviço que impede o consumidor de utilizar veículo destinado à sua atividade profissional configura dano moral indenizável.4.O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 47; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1000216-27.2024.8.11.0096, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.05.2025, publ. 16.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066776-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE COSTA NASCIMENTO - CPF: 057.405.231-33 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 35.237.331/0035-73 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026